Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-31.2013.8.11.0102
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000939-31.2013.8.11.0102

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMISSÃO, SERVIDÃO, LIMINAR]

RELATORA
:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), FABIO ANDRESA BASTOS - CPF: 283.832.558-29 (ADVOGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES FRANCO DIAS - CPF: 035.980.959-61 (ADVOGADO), MARIA RITA SILVA - CPF: 083.249.131-49 (ADVOGADO), PAULA LAFUENTE GOMEZ TARGAT JUNGERS - CPF: 277.953.868-65 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), DEONISIO ERI BUFFON - CPF: 123.834.140-34 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MARIA SOLECI BUFFON - CPF: 462.659.020-91 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI (APELANTE), CRISTIANE BUFFON GAVIOLI FACHINI - CPF: 867.502.401-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização por lucros cessantes em face do comprometimento que a servidão administrativa é devida apenas se comprovado prejuízo decorrente da implantação da rede de transmissão de energia elétrica, oriunda de servidão administrativa, o que não ficou demonstrado, porque o pedido se assenta em lucros hipotéticos que o autor teria caso tivesse sido implementado o projeto de irrigação na área.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Deonísio
Eri
Buffon e Outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 0000939-31.2013.8.11.0102, ajuizada por
Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A
,
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a constituição da servidão administrativa sobre 32,1266 hectares de terras no imóvel denominado Fazenda Pioneira, com fixação da servidão em R$ 702.957,65, com fixação de correção monetária pelo INPC a partir do laudo pericial (08-5-2017), juros compensatórios calculado sobre 80% do valor da diferença entre o valor ofertado e o devido, R$270.654,24, no percentual de 6% ao ano, a partir da implantação da servidão no imóvel, ou seja, do apossamento, imissão, até o efetivo pagamento e juros de mora no percentual de 6% ao ano sobre o total da indenização, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70/STJ.

Sustentam que restou provado pela prova técnica judicial realizada por Perito Judicial, os prejuízos oriundos da constituição de servidão administrativa em favor da autora apelada correspondente a: R$ 428.021,00 (indenização terra nua); R$ 98.874,00 (valor da desvalorização do remanescente do imóvel); R$ 178.967,65 (referente à indenização da benfeitoria atingida, qual seja, Curral de 2.400 m2 (40mx60m) de madeira e fios de aço; R$287.918,75, por ano, correspondente aos lucros cessantes, pela inviabilização do Projeto de Irrigação através de Sistema de Pivô Central, em uma área de 175,12 hectares.

Reclamam que apesar de restar devidamente comprovada a existência do referido Projeto de Irrigação, através de Pivô Central, em uma área de aproximadamente 175,12 hectares, cuja execução restou inviabilizada em decorrência da constituição da Servidão Administrativa, referida indenização aos lucros cessantes não foi acolhida na sentença.

Alegam qu
e “o fato de o Perito Judicial não ter encontrado – naquele momento – elementos materiais que indicassem a instalação do sistema de irrigação, não pode servir de óbice ao deferimento da indenização pelos lucros cessantes”,
notadamente porque já havia sido aprovada a Licença Prévia para instalação dos equipamentos de irrigação junto a FEMA (atual SEMA-MT - PROCESSO Nº 2133/2004).

Argumentam que é devida a indenização por lucros cessantes, na medida em que restou devidamente comprovado que por interferência da linha de transmissão no empreendimento, a atividade econômica dos apelantes restou diretamente atingida e impedida de auferir lucros.

Destaca que o lucro cessante/receita futura corresponde à frustração de ganhos e renda, ou ao não aumento do patrimônio que, segundo o curso normal e provável da atividade teriam sido obtidos, caso não tivesse ocorrido a implantação da Linha de Transmissão, por inteligência dos artigos 402 e 403 do CC.

Postulam provimento ao recurso para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por lucros cessantes, na monta anual de R$ 287.918,75, anuais, cujo pagamento deve perdurar enquanto permanecer a servidão, pelo que pedem o afastamento da condenação em juros compensatórios, nos termos do artigo 15-A, §1º, do Decreto Lei 3.365/41.

Nas contrarrazões, a apelada Matrinchã Transmissora de Energia (TPNORTE) S.A, pede o desprovimento do recurso (id 180119416).

Ausente interesse da D. Procuradoria-Geral de Justiça (id 181402177).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB/MT 7348-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câ
mara,

A controvérsia está em saber se é caso de provimento do recurso interposto por
DEONISIO ERI BUFFON E OUTROS.,
que postulam a reforma da sentença proferida na

Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 0000939-31.2013.8.11.0102, ajuizada por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A,
no que tange a indenização de lucros cessantes anuais de

R$ 287.918,75.

A constituição da servidão administrativa recaiu sobre 32,1266 hectares de terras no imóvel denominado Fazenda Pioneira, objeto das matrículas n. 114, 115, 116, 117 e 1.405 do CRI de Vera/MT.

O objeto do recurso se limita pretendida a indenização de lucros cessantes, referente a um Projeto de Irrigação, por meio de Pivô Central, em uma área de aproximadamente 175,12 hectares, cuja execução restou inviabilizada em decorrência da constituição da Servidão Administrativa postulada pela autora apelada.

A sentença rejeitou a indenização ao argumento de que muito embora exista um projeto de licenciamento ambiental de irrigação no imóvel, a prova pericial deu conta que não fora encontrado elemento material que indique a instalação do referido sistema de irrigação. Entendeu, assim, que não assiste direito a indenização por uma obra que ainda não fora executada.

Pois bem. Das provas, em especial do Laudo de Avaliação realizado pelo Perito do Juízo no ano de 2017, observa-se que em resposta ao Quesito 4, restou esclarecida a intenção dos requeridos em instalar um pivô central no imóvel, contudo, pela vistoria
in loco
, não foram localizadas bombas ou qualquer estrutura física implantada, bem assim em consulta junto à SEMA/MT, não fora observado processo de implantação de pivô central (id 63932315 – pag.102 e seguintes).

Nesse contexto, não restando demonstrada a execução do referido projeto e sua eventual frustração em razão da servidão administrativa, não há se falar em indenização por prejuízo que, como se vê, o apelante nunca experimentou. Isto é, não é possível aferir, ainda que hipoteticamente, o possível retorno financeiro que a empresa obteria com a execução do projeto de irrigação - pivô central.

Em caso análogo, já se decidiu:

“RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO E APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. JUSTA INDENIZAÇÃO. Dever de indenizar que advém da restrição do uso da área e do prejuízo que a instituição da servidão pode causar ao imóvel. Áreas indenizáveis que devem permanecer conforme constante na r. sentença. Valor apresentado pelo perito que deve ser acolhido, já que acompanhado de esclarecimentos e indicação precisa dos cálculos
. 2. LUCROS CESSANTES Inexistência nos autos de provas a corroborar as alegações de que ocorrência de lucros cessantes.
Não atendimento ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”
(TJSP; Apelação Cível 1000309-48.2016.8.26.0582; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São Miguel Arcanjo - Vara Única; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO. Servidão administrativa. Implantação de rede de transmissão de energia elétrica. Insurgência da ré em relação ao não acolhimento do pedido de indenização por lucros cessantes em face do comprometimento que a servidão administrativa causará
em loteamento que pretende implantar. Não cabimento.
Prova produzida que constatou a inexistência de projeto

de loteamento na municipalidade em relação à área objeto da demanda.
Protocolo do referido projeto feito após a publicação da Resolução Autorizativa da ANEEL que declarou de utilidade pública a área atingida pelo empreendimento energético. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0003914-97.2014.8.26.0417; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Paraguaçu Paulista - 3ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2023; Data de Registro: 30/01/2023) (grifei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO INTEGRAL. BOA-FÉ DO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial, interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. O Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que, "
no que
pertine
a indenização na modalidade lucros cessantes, verifico que não merece prosperar a pretensão inicial, sobretudo em razão de que o contrato sequer chegou a ser executado, e não é possível aferir, ainda que hipoteticamente, o possível retorno financeiro que a empresa obteria com a execução do contrato".
Nesse contexto, considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes do STJ. III. Agravo interno improvido.”
(STJ,
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.337.005 - RN (2023/0105386-3, Relatora Ministra
Assusete
Magalhães, julgado em 20/12/2023) (grifei)

Por derradeiro, ao contrário do aduzido pelo apelante, a Linha de Transmissão, tal qual realizada, não ocasionou a desvalorização no remanescente da propriedade, até porque, não alterada sua destinação atual, já que não se pode levar em consideração supostos prejuízos advindos de situações ainda não verificadas, dependentes de eventos futuros e incertos, como a instalação do citado sistema de irrigação por pivô central.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para manter a sentença recorrida, conforme proferida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL
):

Senhor
Presiden
te,

Aguard
arei
o pedido de vista
,
mesmo porque pode ter a distribuição dos encargos públicos de interesse
coletivo,
mas preserva
ndo

os interesses
,
evidentemente
,
daquele em relação ao qual
o

empreendimento

público causa eventual prejuízo
.

EM
24

DE

ABRIL

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A questão a ser dirimida diz respeito aos lucros cessantes decorrentes de Servidão Administrativa.

Neste caso o apelante argui que tem a licença prévia para a instalação dos equipamentos de irrigação, emitidos pela SEMA-MT, no entanto, não há na propriedade nenhum indício dessa edificação, assim, só o pedido de licença não é suficiente para sustentar reparação por lucros cessantes, cuja prova deve ser objetiva.

Diante disso, acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024